Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Resistência. Disparo de arma de fogo. Direção de veículo sem habilitação. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais aguardando designação de audiência de instrução e julgamento pela declaração de pandemia do COVID-19. Excepcionalidade. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Alargamento dos prazos processuais justificado. Ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga proceda à reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.